Tribunal: TCU
Processo: 006.849/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2507/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.849/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo Luiz Arredondo Montes (CPF XXX.027.755-XX); Almir Rogério Gomes dos Santos (CPF XXX.291.125-XX); Elvis Aaron dos Santos Souza (CPF XXX.782.295-XX); Idiane Maria da Silva (CPF XXX.655.275-XX); Juliana Dantas de Andrade Teles (CPF XXX.742.575-XX); Luciano de Oliveira Almeida (CPF XXX.569.285-XX); Luís Eduardo Passos Ribeiro (CPF XXX.835.965-XX); Nila Brandão de Santana (CPF XXX.544.575-XX); Romário Barbosa Reis (CPF XXX.888.745-XX) e Ueslei Anderson da Silva Almeida (CPF XXX.164.035-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.